Tribunal: STF
Processo: AI 592234
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS
   DIAS REMIDOS. MATÉRIA INFRACONSTICUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   283 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
 1.     Agravo Regimental que busca reforma de decisão
   que negou seguimento ao agravo de instrumento. Sustenta que a
   perda dos dias remidos feriria o princípio da individualização da
   pena.
2.      O acórdão recorrido invocou matéria
   infraconstitucional que não foi atacada por recurso
   especial.
3.      Agravo regimental ao qual se nega provimento.